Tribunal: TJSP
Processo: 2156910-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Paciente condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Pleito objetivando a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo e a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena. Inviabilidade. A via estreita do writ não é adequada para atacar a sentença condenatória, observando-se que a

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Paciente condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Pleito objetivando a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo e a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena. Inviabilidade. A via estreita do writ não é adequada para atacar a sentença condenatória, observando-se que a defesa já interpôs, em face do decisum guerreado, o competente recurso de apelação, ainda pendente de julgamento. Inexistência de teratologia ou constrangimento ilegal a ser sanado por intermédio do presente remédio constitucional. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2156910-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é paciente PEDRO
ALVES BAPTISTA NETO e Impetrante VINICIUS MACHADO VILAR, é impetrado
JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PIRACICABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem do presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156910-26.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2156910-26.2020.8.26.0000
Comarca: Piracicaba
Impetrante: VINICIUS MACHADO VILAR
Paciente: Pedro Alves Baptista Neto
VOTO No 23.240
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Paciente condenado à pena
de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Pleito
objetivando a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o,
da Lei de Drogas, em seu patamar máximo e a fixação do
regime inicial aberto para o cumprimento da pena.
Inviabilidade. A via estreita do writ não é adequada para atacar
a sentença condenatória, observando-se que a defesa já
interpôs, em face do decisum guerreado, o competente recurso
de apelação, ainda pendente de julgamento. Inexistência de
teratologia ou constrangimento ilegal a ser sanado por
intermédio do presente remédio constitucional. Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de PEDRO ALVES BAPTISTA NETO,
contra ato da MM. Juíza de Direito, Dra. Ana Claudia Madeira de
Oliveira, da 1a Vara Criminal da Comarca de Piracicaba, sob a
alegação de sofrer constrangimento ilegal, consistente na prolação
de sentença condenatória, declarando-o como incurso no art. 33,
caput, da Lei 11.343/06, fixando a pena de 5 anos de reclusão, em
regime inicialmente fechado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156910-26.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustenta o impetrante, em síntese, que a
sentença de primeiro grau deve ser reformada, pois o paciente faz
jus à incidência da causa de diminuição prevista no § 4o, do art. 33,
da Lei de Drogas, bem como ao regime inicial mais brando.
Pleiteia, destarte, a concessão de medida
liminar, para que seja concedido ao paciente o regime inicial aberto
e, no mérito, almeja a aplicação do redutor à fração máxima.
A liminar foi indeferida (fls. 42/43).
A autoridade impetrada prestou informações
(fls. 46/47) e, em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo não conhecimento da impetração (fls. 50/51).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos que o paciente foi
condenado à pena de 5 anos de reclusão (fls. 19/40), em regime
inicial fechado, por infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Em face da sentença condenatória, a defesa
interpôs recurso de apelação no 0000638-55.2018.8.26.0599, ainda
pendente de julgamento.
Diante do panorama revelado nos autos,
constata-se que a cominação, ao paciente, da reprimenda privativa
de liberdade foi expressa e devidamente fundamentada, na
sentença, pela autoridade impetrada, não se verificando a presença
de nulidade absoluta ou de qualquer constrangimento ilegal a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156910-26.2020.8.26.0000 -Voto no
4
sanado, consignando-se que a via estreita do writ não é adequada
ao reexame de provas, à apreciação da adequação do regime
inicial de cumprimento de pena ou ainda da incidência da causa de
diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, como
postulado
na
impetração,
não
constituindo
este
remédio
constitucional sucedâneo de apelação, recurso já interposto,
inclusive, pela defesa, e que aguarda julgamento.
Pelo
explanado,
há
que
se
concluir
inexistirem elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses
sustentadas no reclamo de mérito, devendo a ordem ser denegada,
por inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente
remédio constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator